Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. ENTE FEDERAL NO POLO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA LIDE. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. Diante da constatação de que a empresa pública está incluída no polo passivo, houve o declínio da competência para a Justiça Federal. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o Juízo competente para processar a demanda.
2. Cabe à Justiça Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, uma vez que a exegese do art. 109, I da CF, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. No caso em comento, a ação foi ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo capaz de atrair a competência da justiça comum distrital.
4. Deu-se provimento ao recurso para declarar o Juízo de origem como competente para processamento da lide.